Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-19.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão de indenização em caso de não cumprimento de obrigação de fazer. Pedido subsidiário. Ausente obrigação de fazer, de maneira que incabível seu descumprimento apto a converter a ação em indenizatória. Sentença que determina indenização por quebra contratual. Decisão extra petita. Nulidade da sentença reconhecida. Aplicação do disposto no artigo 1013,0 § 3o,

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Pretensão de indenização em caso de não cumprimento de obrigação de fazer. Pedido subsidiário. Ausente obrigação de fazer, de maneira que incabível seu descumprimento apto a converter a ação em indenizatória. Sentença que determina indenização por quebra contratual. Decisão extra petita. Nulidade da sentença reconhecida. Aplicação do disposto no artigo 1013,0 § 3o, inciso II, do CPC. Processo em termos de julgamento. Decisão de não mais fornecer mercadoria para a loja da autora. Possibilidade. Autonomia da vontade das partes. Liberdade de contratação. Sentença anulada, sendo a ação julgada improcedente.